Tribunal: TJDFT
Processo: 0012592-41.2013.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012592-41.2013.8.07.0005 RECORRENTE: SEBASTIAO AUGUSTO DA VEIGA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As atuações dos três denunciados estavam correlacionadas e dependentes, uma vez que forneciam entre si cheques de origem ilícita para comercialização com terceiros, beneficiando-se mutuamente do esquema criminoso. Caracterizada, portanto, a atuação dos réus com vontade de associação criminosa, estável e permanente, direcionada à prática de delitos, envolvendo cheques furtados, roubados ou falsificados. Ressalte-se que não é necessário para a caracterização do crime de associação criminosa que todos seus membros se conheçam entre si. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 288 do Código Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes à demonstração da autoria delitiva que se lhe imputa, especialmente no que tange à demonstração de que entre os réus houvesse vínculo estável e permanente para a prática de crimes. Colaciona julgados do TJMS e do TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 288, caput, do Código Penal, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porque rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que “As atuações dos três denunciados estavam correlacionadas e dependentes, uma vez que forneciam, entre si, cheques de origem ilícita para comercialização com terceiros, beneficiando-se mutuamente do esquema criminoso. Caracterizada, portanto, a atuação dos réus com vontade de associação criminosa, estável e permanente, direcionada à prática de delitos envolvendo cheques furtados, roubados ou falsificados” (ID 113948187 - Pág. 17) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029